Tribunal: TJPA
Processo: 0808868-35.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808868-35.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRE JUNIO SANTOS DE SOUSA

IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE NA QUALIDADE DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO PERCEBIA VANTAGENS RELATIVAS AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO ATÉ JUNHO DE 2021, QUANDO APÓS O JULGAMENTO DA ADI
6321/PA TEVE A GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA DE SEU CONTRACHEQUE. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA INCONSTITUCIONAL A NORMA QUE SERVIA DE SUBSTRATO AO ADICIONAL, FORAM MODULADOS OS EFEITOS DA EFICÁCIA PARA QUE A DECISÃO PRODUZISSE EFEITOS A PARTIR DA DATA DE JULGAMENTO DA ADI, PARA OS MILITARES QUE JÁ RECEBIAM A PARCELA.

1.

A Suprema Corte modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.

2.

Verificado equívoco de interpretação da decisão do STF por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que importou em descumprimento do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, foi manejada Reclamação n° 50263/PA, a qual restou procedente, esclarecendo que na referida decisão o Supremo não garantiu aos servidores militares que continuassem recebendo o pagamento do adicional de interiorização, mas tão somente para que os valores recebidos pelos militares não fossem passiveis de devolução.

3.

Nesse cenário, houve a necessidade de reforma da decisão liminar anteriormente concedida, uma vez que afrontava o entendimento adotado pela Suprema Corte tanto no julgamento da ADIN 6321/PA quanto da Reclamação n° 50263/PA. Assim, restou negada a segurança pretendida, revogando a decisão deferida anteriormente para sustar a vantagem pecuniária do contracheque da parte impetrante.

4.

Agravo Interno conhecido e improvido, para manter a decisão hostilizada, a qual se encontra adstrita aos limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA e na Reclamação nº 50263/PA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 0808868-35.2021.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

ANDRÉ JUNIO SANTOS DE SOUSA
em face de decisão proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

nº 0808868-35.2021.8.14.0000,
impetrado em desfavor da
PROCURADORA GERAL ADJUNTA DO CONTENCIOSO – PGE e do PROCURADOR DO ESTADO, COORDENADOR JURÍDICO DA SEPLAD.

Em síntese, consta dos autos que o
impetrante que é servidor militar e em razão de sua lotação no interior do Estado do Pará vinha recebendo a gratificação denominada de adicional de interiorização. Todavia, foi surpreendido pela retirada da gratificação dos seus contracheques, mais especificamente a partir da folha salarial do mês de junho de 2021.

Em vistas disso, a ação mandamental foi impetrada visando a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para suspender os efeitos do Ofício n. 729/2021-PGE/GAB/PCDM e determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de interiorização ao impetrante.

Em apreciação sumária, foi deferida a liminar pleiteada.

Face a decisão concessiva, o
Estado do Pará interpôs Agravo Interno, insurgindo quanto a ausência de direito líquido e certo, uma vez que a suspensão do pagamento se deu em conformidade com a decisão do C. STF no julgamento da ADI 6321.

Esclareceu que o
STF declarou a inconstitucionalidade das normas estaduais que serviam de substrato à concessão aos servidores militares da parcela denominada de "Adicional de Interiorização", tendo ainda decidido pela modulação da eficácia para que a r. decisão produzisse efeitos a partir da data do julgamento, para os militares que já estivessem recebendo a parcela, exatamente o que ocorreu no caso em tela.

Sustentou a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar e a ocorrência de
periculum in mora inverso.

Em decisão de mérito, modifiquei o posicionamento antes adotado, uma vez que, após análise da Reclamação Constitucional nº 50.263 PA, verifiquei ter havido equívoco de interpretação do voto da Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará entendeu que a modulação de efeitos do voto não alcançava as decisões judiciais com trânsito em julgado e decisões administrativas.

Todavia, após explicação da Excelentíssima Ministra, restou evidente que a modulação de efeitos ocorreu apenas no sentido de não haver devolução de valores recebidos pelos militares. Desta feita, acolhi as razões do Agravo Interno e deneguei monocraticamente a segurança pretendida, revogando a decisão deferida anteriormente para sustar a vantagem pecuniária do contracheque da parte impetrante.

Desta decisão, o impetrado ANDRÉ JUNIO SANTOS DE SOUSA, interpôs o
presente Agravo Interno,
visando a reconsideração da decisão, argumentando ser insustentável que o agravante permaneça sem recebimento da gratificação que consideravelmente auxilia no orçamento financeiro. Ademais, a decisão hostilizada contrariaria a decisão da Corte Suprema, desobedecendo o princípio da vinculação, e causando insegurança jurídica.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão cinge-se em torno da pretensão do impetrante em reestabelecer o pagamento do adicional de interiorização, considerando a decisão proferida pelo C. STF nos autos da ADIN 6321/PA que reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n° 5.652/1991, dispositivos os quais dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, com modulação de efeitos.

Sobre a matéria discutida, como é cediço, em demandas dessa natureza este E. Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do Adicional de Interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, estabeleceu a vantagem, destinada aos servidores públicos militares, senão vejamos:

“Art. 48
. Aplica-se aos militares o disposto o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV-
adicional de interiorização, na forma da lei. (...).”

No mesmo sentido, a Lei Estadual nº 5.652/91, com o fito de regulamentar esse benefício, assim dispôs:

“
Art. 1°.
Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2°.
O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3°
- O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4°.
A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5°.
A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade. (grifei).”

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, ajuizada pelo Governador do Pará, contra o inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei Estadual n° 5.652/1991, declarando a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos que tratam sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

A seguir transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.”

Ademais, a Suprema Corte modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão
para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
. Nos seguintes termos:

“Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento”

Por conseguinte,
o C. STF proferiu decisão, em 12/11/2021, nos autos da Reclamação n° 50263/PA
pela Relatora Ministra Carmen Lúcia,
julgando procedente a reclamação, reconhecendo o descumprimento do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.321/PA, esclarecendo que na referida decisão
o Supremo não garantiu aos servidores militares que continuassem recebendo o pagamento do adicional de interiorização,
por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.

Nesse contexto, após análise da Reclamação Constitucional nº 50.263 PA, verificou-se um equívoco de interpretação no voto da Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará entendeu que a modulação de efeitos do voto não alcançava as decisões judiciais com trânsito em julgado e decisões administrativas. Assim, após a explicação da Excelentíssima Ministra, restou evidente que a
modulação de efeitos ocorreu apenas no sentido de não haver devolução de valores recebidos pelos militares
. Transcrevo parte da decisão para melhor compreensão:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.

...

Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no processo nº 0808235-24.2021.814.0000 e determinar que outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6321/PA.”

Nesse cenário, houve a necessidade de reforma da decisão liminar anteriormente concedida, uma vez que afrontava o entendimento adotado pela Suprema Corte tanto no julgamento da ADIN 6321/PA quanto da Reclamação n° 50263/PA.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto pelo impetrante,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática de ID.
7559513
, conforme a fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº

3.731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023